Tribunal: TJMT
Processo: 1003664-13.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003664-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), SANDRO DE CAMPOS CRUZ - CPF: 056.137.641-74 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1003664-13.2023.8.11.0041.

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO:
SANDRO DE CAMPOS CRUZ
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA. AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, III, do CPC/2015, em razão do abandono da causa pela parte autora. A intimação foi realizada pessoalmente, via sistema, em razão de o Juízo ser 100% digital, e por meio do Diário da Justiça Eletrônico (DJE) ao advogado constituído, sem que houvesse manifestação no prazo assinalado.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se foi correta a extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, considerando que a intimação foi regularmente realizada tanto à parte autora, pessoalmente via sistema, quanto ao advogado constituído, por meio do DJE.

III.

Razões de decidir

O término do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, exige a comprovação da inércia da parte e a realização de intimação prévia e pessoal, o que restou comprovado nos autos.

A intimação da parte autora foi realizada adequadamente pelo sistema e também por meio do Diário da Justiça Eletrônico, evidenciando o cumprimento dos requisitos legais para extinção do processo por abandono da causa.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A extinção do processo sem resolução de mérito por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, é válida quando demonstrada a intimação pessoal da parte autora, por sistema digital, e do advogado constituído, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, sem qualquer manifestação no prazo legal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, julgado em 30/08/2023, publicado no DJE 04/09/2023. "

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1003664-13.2023.8.11.0041.

APELANTE:
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

APELADO:
SANDRO DE CAMPOS CRUZ
.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Execução de Título Extrajudicial de nº 1003664-13.2023.8.11.0041, julgou extinto o feito, nos termos do art.485, inciso III do CPC. Custas pelo requerente. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Id. 275577658).

Em suas razões de Id. 275577671, a parte apelante sustenta a afronta ao princípio da primazia da resolução de mérito, bem como que a sentença é nula, haja vista a ausência da intimação pessoal e do procurador para proceder com o regular andamento do feito.

Requer, assim, o provimento do recurso interposto para anular a sentença, com o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões no Id. 275577682, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art.485, Inciso III do CPC.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau, determinou a intimação da parte autora, via SISTEMA e de seu advogado cadastrado nos autos, para dar impulso processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (Id. 275577653).

Sobreveio aos autos manifestação da parte autora com a juntada de
guia de recolhimento emitida do sítio do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba referente a processo diverso.

Ocorre que a parte e seu patrono deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação, nos termos da certidão de Id. 275577655. Vejamos:

Em razão disso, o Juiz
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Portanto, é possível verificar a inércia da parte autora, bem como que foi determinada a intimação do recorrente por meio de seu advogado, via DJE e a sua intimação pessoal, por sistema, em razão de o Juízo ser 100% digital, observando os requisitos necessários par
a extinção do julgamento sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC.

Neste seguimento:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJ
UDICIAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – ART. 485, INCISO III DO CPC –
EFETIVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA VIA SISTEMA E DO ADVOGADO
– AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL –
ADVERTÊNCIAS LEGAIS DESCONSIDERADAS
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, tem por premissa que a parte, por mais de 30 (trinta) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência acarretará na extinção,
cuja inércia restou comprovada no caso concreto, assim como as duplas intimações, sendo a do autor, pessoal – via sistema
, bem como de seu advogado, por meio do Diário Eletrônico, mostrando-se, pois, escorreita a sentença hostilizada.
(N.U 1000187-46.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art.85, § 11 do Código de Processo Civil, haja vista a ausência de fixação pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025